Tribunal: TJES
Processo: 0034049-40.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Compra e Venda; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034049-40.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: GLAUCIA MARIA DUARTE

APELADO: SOUSAM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Sousam Importação e Exportação Ltda. contra acórdão que, ao prover o recurso de apelação interposto pela embargada, anulou a sentença e, na sequência, julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios. A embargante aponta omissão para fins de prequestionamento, alegando negativa de vigência a diversos dispositivos do Código Civil, Código de Defesa do Consumidor e Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, segundo o art. 1.022 do CPC, destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão recorrida.

A embargante não indica, de forma objetiva, qual seria o vício existente no acórdão, limitando-se a elencar dispositivos legais supostamente violados, com o único objetivo de viabilizar o prequestionamento.

O prequestionamento não prescinde da existência de vício na decisão, não sendo possível utilizar os embargos de declaração como via meramente formal para acesso às instâncias superiores.

A ausência de demonstração de qualquer vício no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à mera manifestação genérica para fins de prequestionamento, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento pressupõe a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material
na decisão embargada, devidamente apontados e fundamentados pela parte recorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 0014347-76.2018.8.08.0012, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 27/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034049-40.2016.8.08.0024

EMBARGANTE:

SOUSAM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

EMBARGADA:

GLAUCIA MARIA DUARTE

RELATOR:

DES. FABIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
SOUSAM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
. contra o acórdão id.
8967823 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada, anulando a sentença e, na sequência, julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios.

Os embargos de declaração, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis apenas quando a decisão judicial padecer de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em tela, a embargante sustenta a existência de omissão no julgado, mas, ao desenvolver suas razões, não aponta objetivamente qual seria o ponto omisso. Limita-se a listar os dispositivos legais que entende violados, com o nítido propósito de prequestionar a matéria para acesso às instâncias superiores.

Ocorre que, ainda que os embargos de declaração sejam opostos com o objetivo de prequestionamento, mister a demonstração de que o
decisum
recorrido incorreu em algum dos vícios previstos no art.
1.022 do CPC, o que, conforme visto, não ocorreu aqui.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, mas, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)